Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa devedora. O agravante argumenta que há presunção de dissolução irregular da empresa e que o sócio administrador deve responder pela dívida tributária da sociedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, diante da certidão do oficial de justiça que atesta a não localização da pessoa jurídica no endereço fiscal cadastrado, circunstância que poderia configurar presunção de dissolução irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
4. O artigo 127 do Código Tributário Nacional estabelece a obrigação do contribuinte de manter atualizado seu domicílio fiscal, sendo que o descumprimento desse dever configura infração à legislação tributária, possibilitando a responsabilização pessoal do administrador.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos Temas Repetitivos 630, 962 e 981, reafirma a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador em hipóteses de dissolução irregular da empresa.
6. No caso, restou comprovado nos autos que a empresa devedora não mais exerce suas atividades no endereço cadastrado, sem comunicação prévia aos órgãos competentes. Tal circunstância autoriza a presunção de dissolução irregular e o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "A ausência de funcionamento da empresa no endereço fiscal cadastrado, sem comunicação aos órgãos competentes, configura presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, nos termos da Súmula 435 do STJ e do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional."
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 127 e art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; TJDFT, Acórdão 1953741, 0738746-84.2024.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025; TJDFT, Acórdão 1954520, 0717447-51.2024.8.07.0000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Rel. Designado(a) JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.